Tribunal: TJDFT
Processo: 0735210-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735210-02.2023.8.07.0000 AUTOR: SINAI INVESTIMENTOS S/A REU: ALDENILSON PASSOS FERREIRA DESPACHO O valor da causa, na ação rescisória, é o da ação originária, atualizado monetariamente, uma vez que corresponde ao benefício econômico que a autora terá em eventual desconstituição da r. sentença rescindenda. Examinado o cumprimento de sentença originário, o valor da dívida atualizado até 01/06/2023 era de R$ 142.192,41, e não de R$ 122.946,93, como atribuiu a autora nesta ação rescisória, proposta em 24/8/2023, e sobre o qual realizou o depósito legal, art. 968, inc. II, do CPC. Assim, à autora para, em cinco dias, complementar o depósito de 5%, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília - DF, 29 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora